Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754606-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA PERORAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão Id. 256655616 (origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA PERORAL LTDA, processo no 0714024-92.2025.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para autorizar a impetrante, ora agravada, “a recolher o ISS em favor da Administração Distrital conforme o regime fixo previsto no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei n.o 406/1968, até ulterior decisão judicial ou até que o ato aquisitivo do direito de propriedade se perfectibilize.” Isento de preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Brevemente relatado. Decido. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 12, Lei no 12.016/2009). Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora